Tribunal: TJDFT
Processo: 0709486-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. ART. 619, CPP. OCORRÊNCIA. DOENÇA DA ADVOGADA. IMPEDIMENTO TOTAL. EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO DE PRAZO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. “Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão” (art. 619 do Código de Processo Penal).

2. A tempestividade do recurso constitui matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão e estabelece requisito ou pressuposto objetivo indispensável para sua admissibilidade, razão pela qual, ante a manifesta inadmissibilidade dos embargos de declaração, impõe-se o não conhecimento do recurso.

3. Não restou comprovado o impedimento total da procuradora para exercer a profissão, razão pela qual não se mostra possível a restituição de prazo para a interposição de recurso, por ser medida excepcionalíssima.

4. Embargos de declaração não conhecidos.